Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-75.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500437-75.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante ADRIANO
CUNHA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-75.2018.8.26.0441 -Voto no 17831
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500437-75.2018 Peruíbe
Apelante: Adriano Cunha dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Anderson José Borges da Mota
Voto no 17831
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes

Autoria
e
materialidade
delitiva comprovadas
penas e regime bem
aplicados - recurso da defesa não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ADRIANO CUNHA DOS SANTOS, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 147/152, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-75.2018.8.26.0441 -Voto no 17831
3
680 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 198/202. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, seja reduzida a pena e reduzida a
multa.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 211/215).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 219/224).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
Verifica-se que o Apelante foi condenado
como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
porque no dia, hora e local, mencionados na denúncia, trazia
consigo e vendeu, para fins de tráfico, 99 porções de crack,
pesando, aproximadamente, 22 gramas e 55 porções de cocaína,
pesando, aproximadamente, 81 gramas, substâncias, estas, que
causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-75.2018.8.26.0441 -Voto no 17831
4
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Apelante.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 80/82, que constatou
tratar-se de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O réu, em juízo, confessou o tráfico.
O policial, em juízo, confirmou os fatos
narrados na denúncia, afirmando que estava no loca, conhecido por
se tratar de ponto de venda de droga e ao abordar o Réu encontrou
uma sacola com a droga e ele confessou o tráfico.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica
e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-75.2018.8.26.0441 -Voto no 17831
5
sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM
SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos
probatórios produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., Ementário
1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não
havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-75.2018.8.26.0441 -Voto no 17831
6
consumo em conjunto com outros diante da prova produzida e a
quantidade de droga apreendida.
Dessa
forma,
é
de
rigor
manter
a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06.
Na primeira fase, a penas-base foi fixada
acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e diante
da quantidade e natureza dos entorpecentes (99 porções de crack
e 55 porções de cocaína) de extrema prejudicialidade à saúde
humana.
O
aumento
se
mostrou
proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do
que, por exemplo, “maconha”, reclamando também maior
reprovação por parte do Estado.
Na segunda fase com o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-75.2018.8.26.0441 -Voto no 17831
7
agravante relativa a reincidência e a atenuante relativa a confissão
as penas foram compensadas.
Além disso, não há que se falar na aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e possui maus
antecedentes e de acordo com o referido parágrafo, apenas incide
a causa de diminuição de pena “desde que o agente seja primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença
que deixou de aplicar a diminuição.
O regime inicial fechado também deve ser
mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e
nocividade concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo
33 do Código Penal, sendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Vale esclarecer que a multa já foi fixada no
mínimo legal.
O Legislador entendeu por bem estabelecer
a sanção de multa em patamar condizente com a realidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-75.2018.8.26.0441 -Voto no 17831
8
tráfico de drogas, considerando a natureza lucrativa, bem como
seus efeitos à sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com características
particulares. A verdade é que o legislador, em atenção à
Constituição, em sua elaboração tratou de um dos mais graves
crimes de nosso ordenamento jurídico de forma coerente,
estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa de liberdade
(historicamente severa) e a pena pecuniária (historicamente
branda). De se anotar, ademais, que os traficantes agem
imbuídos do intuito do lucro fácil e certo. Edificante e providencial,
portanto, que o legislador tenha procurado não apenas, de forma
mais severa, restringir a liberdade dos autores desse delito, mas
também endurecer as multas pela sua prática, visando o
desestímulo” (TJ/SP, Apelação no 993.08.031253-2, Rel. Des.
Luís Carlos de Souza Lourenço).
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-75.2018.8.26.0441 -Voto no 17831
9
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo e mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator